Tribunal: TJDFT
Processo: 0713625-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO AUTOMOTOR ADQUIRIDO ANTES DA CONSTRIÇÃO. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I. Sentença que contém fundamentação idônea atende ao princípio da motivação consagrado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. O juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, segundo o disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. Não pode ser considerada em fraude à execução aquisição de automóvel realizada antes da penhora, salvo quando averbada a existência da execução ou demonstrada a má-fé do adquirente, nos termos dos artigos 792, 799, inciso IX, e 828 do Código de Processo Civil.
IV. Nos embargos de terceiro o exequente só pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese em que indica à penhora bem de terceiro devido à falta de atualização ou regularização cadastral e, depois de conhecer a sua realidade dominial, insiste injustificadamente na manutenção do gravame
V. Apelações desprovidas.